Tribunal: TJSP
Processo: 2186889-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – EXECUÇÃO – PENHORA UNIDADE DEVEDORA – DEFERIMENTO. Tratando-se de dívida proveniente de despesas condominiais, que constituem obrigações "propter rem", a execução de débitos oriundos do imóvel alcança o próprio bem, admitindo-se a constrição. RECURSO PROVIDO.